Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736742-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ILDEU BORGES PEREIRA, ILDEZILDE FELIX MARTINS, ILMA CAITANO PEREIRA, ILMA HELENA SEVERINO, ILSON FRANCISCO GOMES, ILTON FERNANDES DA SILVA, ILVACY NEVES DA CONCEICAO MACHADO, INACIA FRANCISCA DA SILVA DE SA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de março de 2023 16:48:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador